Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712198-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL SANTOS FRANCA, ELIANE REGINA DOS SANTOS RECORRIDO: SHIRLEY APARECIDA SILVEIRA MACHADO DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Diz o recorrente que é beneficiário da gratuidade de justiça e que demostrou sua hipossuficiência econômica quando da apresentação de contestação. No entanto, referida peça processual não faz referência a qualquer pedido dessa natureza, tampouco no curso do processo a gratuidade de justiça lhe foi concedida. Assim, como ausente qualquer pedido de gratuidade de justiça, seja na peça de defesa, seja em sua peça recursal, tenho como desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, o que impõe reconhecer a deserção do recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.